Tribunal: STF
Processo: HC 228332
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 807.435/MS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e violação do sigilo funcional, sob a suspeita de integrar o núcleo denominado ‘sintonia dos gravatas’, célula ligada à organização do Primeiro Comando da Capital. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA ANALISADA PELO STJ NO AGRG NO RHC N. 169.465/MS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA DESIGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos da prisão preventiva do agravante foram considerados idôneos por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC n. 169.465/MS.



    2. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não se conhece de pleito que já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. Precedentes. 



    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    4. O Tribunal de origem ressaltou a complexidade da causa, considerando que o agravante responde a três processos distintos para apurar crimes conexos entre si e que envolvem multiplicidade de réus: Ação penal n. 0956612-51.2022.8.12.0001 (organização criminosa armada) juntamente com outros 07 corréus; ação penal n. 0956615- 06.2022.8.12.0001 (associação criminosa, corrupção ativa e violação de sigilo funcional) juntamente com outros 06 corréus e; ação penal n. 0956616-88.2022.8.12.0001 (organização criminosa armada e receptação qualificada) juntamente com outros 28 corréus. Além disso, enfatizou-se que as audiências de instrução e julgamento foram agendadas para os dias 10/4/2023 e 17/4/2023, datas próximas. 



    5. De se consignar, ainda, que, em 21/12/2022, o juízo de primeiro grau reexaminou a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, mantendo a custódia do agravante em razão da persistência dos motivos que a justificaram. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para decretação da custódia cautelar e o excesso de prazo para o término da instrução processual. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, conforme bem destacado pelo STJ: 



    [...] a prisão foi mantida em razão da periculosidade do agravante, sobretudo para a instrução processual, porquanto, como advogado, segundo registrado, "manipula informações e obtém dados sigilosos", oferecendo efetivo risco, caso retorne à liberdade. 



    […] 



    Ademais, destacou-se que, segundo acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o agravante, como advogado, "teria participado ativamente das atividades do Primeiro Comando da Capital e sua função seria a de repassar informações sobre crimes da facção criminosa entre presos e o mundo externo, bem como intermediar negócios ilícitos e ainda corromper, em tese, policiais penais e servidor do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, em prol de faccionados". 



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 



    Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Em relação ao excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ:



    […] embora o paciente esteja preso preventivamente desde 25/3/2022, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar o excesso de prazo. 



    O Tribunal a quo ressaltou a complexidade da causa, considerando que o paciente responde a três processos distintos para apurar crimes conexos entre si e que envolvem multiplicidade de réus: Ação penal n. 0956612-51.2022.8.12.0001 (organização criminosa armada) juntamente com outros 07 corréus; ação penal n. 0956615-06.2022.8.12.0001 (associação criminosa, corrupção ativa e violação de sigilo funcional) juntamente com outros 06 corréus e; ação penal n. 0956616-88.2022.8.12.0001 (organização criminosa armada e receptação qualificada) juntamente com outros 28 corréus (e-STJ fl. 206). Além disso, enfatizou-se que as audiências de instrução e julgamento foram agendadas para os dias 10/4/2023 e 17/4/2023, datas próximas (e-STJ fl. 209). 



    Ademais, em 21/12/2022, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente em razão da persistência dos motivos que a justificaram (e-STJ fls. 164/165). Assim, não há que se falar em violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    […] 



    Por essas razões, entendo não haver desproporcionalidade temporal em relação aos crimes imputados ou demora injustificada no processamento da ação penal que configure excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Dessarte, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente